Tribunal: TJSP
Processo: 1014786-73.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Apelante que não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Excludente de responsabilidade não comprovada – Falha na prestação dos

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Apelante que não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Excludente de responsabilidade não comprovada – Falha na prestação dos serviços – Dano material constatado – Dano moral "in re ipsa" caracterizado – "Quantum" indenizatório mantido – Honorários advocatícios bem fixados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014786-73.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada LUCIA DE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014786-73.2019.8.26.0161 -Voto no 39666
2
VOTO No 39666
APELAÇÃO No 1014786-73.2019.8.26.0161
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ERIKA DINIZ
APELANTE
: BANCO BMG S/A
APELADA
: LUCIA DE SOUZA LIMA
COMARCA
: DIADEMA
RECURSO
Apelação
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Insurgência contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda Inadmissibilidade
Aplicação do CDC Apelante que não se desincumbiu
de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II,
do CPC
Excludente de responsabilidade não
comprovada Falha na prestação dos serviços Dano
material constatado
Dano moral “in re ipsa”
caracterizado
"Quantum" indenizatório mantido

Honorários advocatícios bem fixados
Recurso não
provido.
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral” julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 105/106, cujo relatório se adota.
A apelação é de BANCO BMG S/A (fls. 109/117).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014786-73.2019.8.26.0161 -Voto no 39666
3
Aduz que as partes avençaram o contrato no 277220610
em 29 de junho de 2017 a ser pago em trinta parcelas mensais no valor de
R$ 419,44 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).
Afirma que, a apelada não comprovou que os
pagamentos foram efetuados nas datas corretas, o que justifica eventual
negativação do nome da apelada junto aos cadastros de proteção ao
crédito.
Alega que, como a apelada não comprovou a quitação
do contrato, ausente a verossimilhança em suas alegações.
Aduz que, não há que se falar no dever de indenizar,
porque não restou comprovada a ocorrência dos requisitos previstos nos
artigos 186 e 927 ambos do Código Civil e no artigo 333, I do CPC.
Sustenta, subsidiariamente, que caso seja mantida a
condenação, é necessário reduzir o quantum para evitar o enriquecimento
sem causa da apelada.
Afirma que, os honorários advocatícios, foram fixados de
forma desproporcional tendo em vista os trabalhos realizados pelo patrono
da apelada e por tal motivo comportam redução.
Requer que o recurso seja provido e a r. sentença seja
reformada para julgar a ação totalmente improcedente, com a inversão da
sucumbência e a extinção do feito.
A z. serventia foi instada a certificar se a apelada
apresentou contrarrazões e nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução
549/2011, os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls.
126).
A parte contrária deixou de apresentar contrarrazões,
conforme a certidão de fls. 136.
As partes não se manifestaram sobre o julgamento
virtual do recurso, conforme certidão de fls. 138.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
119).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014786-73.2019.8.26.0161 -Voto no 39666
4
2) Trata-se de “ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral” ajuizada por Lucia de Souza Lima
em face de Banco BMG S/A, sob a alegação de que sempre adimpliu as
parcelas do contrato de empréstimo firmado com o requerido de forma
antecipada, mas que foi surpreendida com a notícia de que seu nome havia
sido negativado. Requer a condenação do requerido no pagamento de
indenização a título de danos morais e a declaração de inexistência do
débito.
Houve contestação (fls. 48/63), com a apresentação de
documentos e réplica (fls. 90/93).
Adveio a r. sentença de fls. 105/106, que julgou
parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito e
condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais
arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de juros de mora e de
correção monetária. Diante da sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Daí a irresignação do requerido, que não comporta
provimento.
Com efeito, ao caso vertente são aplicáveis as regras
previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297
do STJ.
Por se tratar de ação fundada em fato negativo, não é
razoável exigir da requerente a produção de prova negativa, no sentido de
que não é responsável pelo débito impugnado.
A autora afirma que possui um contrato com o Banco
réu, sempre adimpliu suas parcelas no prazo e fez o pagamento antecipado
em diversos meses, de modo que não reconhece o débito negativado, tendo
a recorrida juntado nos autos diversos comprovantes de pagamento
corroborando suas alegações.
Assim, tendo a apelada alegado que desconhece o
débito negativado (fls. 16), cabia ao Banco apelante comprovar sua origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014786-73.2019.8.26.0161 -Voto no 39666
5
e regularidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
No caso dos autos, o exame do documento de fls. 16
revela que o Banco requerido inseriu o nome da requerente junto aos
órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 1.677,76
(um mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), com
vencimento para 29/08/2019.
O Banco apelante deixou de juntar documentos para
comprovar a regularidade do débito, uma vez que as telas apresentadas
além de se tratarem de documentos unilaterais, não comprovam que tenha
ocorrido algum pagamento fora do prazo por parte da apelada.
Conforme bem apontou a autora na petição de fls. 90/93
diversas parcelas que constam como atrasadas na mencionada tela juntada
em fls. 49, foram pagas de forma antecipada pela autora como restou
comprovado pelos documentos juntados em fls. 94/99, dentre elas a parcela
com vencimento para agosto de 2019 que gerou a negativação.
Dessa forma, resta evidente a responsabilidade do
Banco réu, que nesse caso é objetiva, pois decorre do risco natural de sua
atividade, incidindo na hipótese o disposto no artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
Embora o art. 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90
disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando
provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o apelante não se
desincumbiu desse ônus, de modo que inaplicável essa excludente de
responsabilidade.
Portanto, tendo em vista que o requerido não se
desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil, resta concluir que houve falha na prestação de
serviço.
No que se refere ao pedido de indenização, é oportuno
deixar anotado que o dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de
pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”, ou, no dizer de
ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ “o dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014786-73.2019.8.26.0161 -Voto no 39666
6
não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o
complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o
direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que
forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente” ("in", Curso de Direito Civil, vol.
VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Como anota HUMBERTO THEODORO JUNIOR (“Dano
Moral”, 2a edição, Ed. Juarez de Oliveira, 1999, página 9), citando
APARECIDA I. AMARANTE, (“Responsabilidade Civil por Dano Moral”, Belo
Horizonte, Del Rey, 1991), “para ter direito de ação, o ofendido deve ter
motivos apreciáveis de se considerar atingido, pois a existência da ofensa
poderá ser considerada tão insignificante que, na verdade, não acarreta
prejuízo moral” (AMARANTE, ob. cit., p. 274). Para que se considere ilícito o
ato que o ofendido tem como desonroso é necessário que, segundo um
juízo de razoabilidade, autorize a presunção de prejuízo grave, de modo que
“pequenos melindres”, insuficientes para ofender os bens jurídicos, não
devem ser motivo de processo judicial. De minimis no curat praetor, já
ressaltavam as fontes romanas”.
No caso dos autos, da conduta omissiva ou negligente
do requerido, decorreram diversos transtornos e aborrecimento à
consumidora, notadamente a realização indevida de um apontamento em
seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito (fls. 16), que
extrapolam o mero dissabor, ocorrendo nesse caso o dano moral puro, pois
são presumidos os danos.
Em relação ao “quantum” indenizatório, este deve ser
fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem
causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte econômico das
partes.
Considerando o grau de culpa do Banco requerido, o
porte econômico das partes, a gravidade do evento, assim como os critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014786-73.2019.8.26.0161 -Voto no 39666
7
de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que o “quantum”
indenizatório fixado na r. sentença em R$ 7.000,00 (sete mil) não se revela
elevado.
Assim, mantém-se o quantum fixado na r. sentença por
se tratar de quantia que se revela justa e adequada, sendo suficiente para
desestimular o ofensor a repetir o ato, e não causa enriquecimento sem
causa à requerente.
Nesse sentido:
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais

Sentença de parcial procedência que rejeitou o pedido indenizatório

Inconformismo da autora
Transações não autorizadas realizadas com
cartão de crédito "clonado" Responsabilidade objetiva Teoria do risco
Falha na prestação de serviços que causou danos ao correntista Dano
moral e material configurados
Indenização fixada em R$ 10.000,00

Sentença reformada para acolher o pedido de indenização por danos morais
Recurso parcialmente provido”. (AP 1015998-06.2019.8.26.0008; Relator
Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP;
DJE: 30/04/2020).
Em
relação
ao
arbitramento
dos
honorários
advocatícios, é oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a
prestar serviços a outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a
qualidade do seu trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o
tempo utilizado para a execução da tarefa. Assim, a cada espécie de
trabalho corresponde a uma determinada remuneração.
Dentro dessa perspectiva, considerando o grau de zelo
aplicado, bem como os critérios da razoabilidade e moderação, deve ser
mantido o valor arbitrado na r. sentença, correspondente a R$ 1.400,00 (um
mil e quatrocentos reais), que além de não ser exorbitante, remunera
condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora ERIKA DINIZ, por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014786-73.2019.8.26.0161 -Voto no 39666
8
próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, deixo
de majorar os honorários devidos em favor dos patronos da autora porque já
fixados no patamar máximo na r. sentença.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator